Tribunal: CARF
Processo: 10830.003471/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003471/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.595 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
CÉSAR ADRIANO DO AMARAL SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-32.234,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II (SP) DRJ/SPOII (e-fls. 287/299) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2004/608450702284076 (e-fls. 15/21).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003471/2008-16
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003471/2008-16

(...)
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 17/03/2008, às 09:00 horas, fl. 16,
teve como vencimento 30/04/2008 (fl. 14). Inconformado, o(a) contribuinte ingressou
com a impugnação (fls. 01) em 17/04/2008, alegando, em síntese:
• Recibos são suficientes para comprovação das despesas dedutíveis, não sendo
necessário a comprovação do efetivo pagamento, ademais quando não foi verificado
nenhum fato que leve a conclusão de fraude - apresenta jurisprudência sobre o tema.
• Impugna o item 03 do relatório do fiscal e aceita os itens 01 e 02.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
O contribuinte alega que os documentos anexos demonstram que utilizou-se dos
serviços médicos ensejadores de dedução na base de cálculo, sendo-lhe desnecessária
qualquer outra comprovação e que a tais negócios não se impõe forma especial.
(...)
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo
documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados.
Assim, os recibos regularmente emitidos pelo profissional, em princípio, fazem
prova das despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda,
todavia havendo indícios de falsidade, a juízo da autoridade fiscal, caberá ao
contribuinte o ônus de provar sua prestabilidade.
Portanto, dos dispositivos acima, desprende-se que cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores e nas
datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução, no período assinalado, se assim o a autoridade lançadora
solicitar. Ademais, de acordo com arts. 36 da Lei n° 9.784/99, cabe ao contribuinte a
prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
Da análise dos comprovantes de despesas médicas apresentadas pelo
contribuinte e da glosa efetuada pela Fiscalização, verifica-se que o contribuinte
declarou que pagou aos seguintes profissionais:
(...)
Portanto, realmente encontra-se presentes indícios de fraudes, pois os valores
totais e individuais são exatos, há coincidência de valores e pagamentos nas mesmas
datas, inclusive em sábados, domingos e feriados. Os da Dra. Lúcia e os da Dra.
Yanna são impressos pela mesma gráfica "Tamoio".
Outrossim, não estão em conformidade com a legislação, pois não trazem o
endereço dos beneficiários.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003471/2008-16

Ademais da análise das informações constantes nos extratos bancários e nas
planilhas apresentadas permanecem, como mencionado pela fiscalização que os
saques assinalados não são compatíveis em datas e valores para comprovar os recibos
apresentados.
Portanto, as glosas devem permanecer.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 307/327), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor total de R$ 34.000,00
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que prestou os esclarecimentos
necessários, declarando que os pagamentos foram efetuados ora em espécie, ora através de
cheques, que não coincidem unitariamente com o valor do recibo apresentado e tampouco os
cheques foram preenchidos nominalmente, tendo em vista que os pagamentos eram efetuados
periodicamente nas consultas ou em outras datas, e em um determinado momento o recibo dos
pagamentos efetuados era solicitado, para efeito de comprovação do pagamento efetuado e
utilização para dedução na declaração de imposto de renda.
Assevera que a autoridade fiscal pode exigir documentos que comprovem o
efetivo desembolso dos valores, e como assim foi solicitado, apresentou todos os comprovantes
que justificam os pagamentos, sendo os recibos por ele apresentados totalmente válidos, estando
assinados pelos profissionais que prestaram o serviço constando o CPF de cada um. Desse modo,
conclui-se que os profissionais informaram os recebimentos declarados, pois se não os tivessem
feito já teria sido apontado tal irregularidade pela Receita Federal. Afirma que não há elementos
concretos e suficientes para afastar a presunção de veracidade dos recibos, pois como já foi dito
este são totalmente válidos.
Aduz que não se pode imputar indícios de falsidade nas declarações com despesas
médicas pelo simples fato dos valores serem acima da média e que é claro que pagamentos
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003471/2008-16

efetuados deveriam ser comprovados mediante prova documental, e, no seu entender, a
manutenção da guarda dos recibos originais é suficiente para qualquer comprovação.
Por fim, entende que não é de se esperar que uma pessoa "mediana" tenha cópias
de cheques, ordens de pagamentos, ou outros documentos que comprovem as transações
realizadas cotidianamente, que o artigo 51, da IN SRF no 15, não o inclui no rol dos contribuintes
obrigados a manter a escrituração do livro caixa ou qualquer outra forma de comprovação dos
pagamentos efetuados, que não seja o recibo de pagamento.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a efetividade da prestação dos serviços em
função de despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de
recibos apresentados à Fiscalização.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal, constante da respectiva autuação
...Regularmente intimado, o contribuinte não logrou êxito em comprovar o
efetivo pagamento das Despesas Médicas, nos termos da Intimação Fiscal n° 66/2008,
referente aos profissionais Gessiara Furtado, Yanna Meisa Ferreira Silva Cana Brasil,
Ana Lucia H.S.Lembo e Cristiane Aparecida Soster Lopes.
Da análise das informações constantes nos extratos bancários e nas planilhas
apresentadas sob o protocolo n* 2345, de 12/03/08, verificou-se que os saques
assinalados não são compatíveis em datas e valores para comprovar os recibos
apresentados...
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003471/2008-16

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003471/2008-16

(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular nem desarrazoada a exigência, por parte
da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas médicas.
Em sede de impugnação o recorrente apresentou documentos no intuito de
comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos, quais sejam: i) recibos (e-fls.
91/111); e ii) extratos bancários (e-fls. 63/73).
Com relação aos extratos, como já bem observado pela autoridade lançadora e
pelo Acórdão de piso, não vejo possibilidade de vincular os saques e cheques neles existentes ao
efetivo pagamento da consultas, o próprio interessado reconhece este fato.
Da análise da documentação acostada, entendo que os recibos e os extratos
bancários apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços.
Em que pese as considerações expendidas pelo interessado, a verdade é que o
mesmo não trouxe aos autos qualquer outro elemento, além dos recibos, que pudesse dar
convicção a este julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo
exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento
médico, entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, bem como o constante da
descrição dos fatos e enquadramento legal considero que o recorrente não logrou êxito em
comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos com àqueles profissionais, e, neste
caso, tenho que a manutenção do lançamento é um imperativo, alinhando-me à conclusão da
decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003471/2008-16

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital